Tribunal: STF
Processo: ADI 138
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-26
Data de publicação: 1993-05-26

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE.  ARTS. 179,
PARÁGRAFO  ÚNICO, E 185,  § 2º,  DA CONSTITUIÇÃO DO  ESTADO DO RIO DE
JANEIRO,  DE 1989. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE  COM O ART. 37, XIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Procedência   da   irrogação   relativamente   ao  primeiro
dispositivo  que, ao  estabelecer teto  mínimo de  vencimento para os
Procuradores-Gerais  das chamadas  carreiras  jurídicas, com  base no
maior  teto estabelecido  no âmbito  dos Poderes  do Estado, e escala
vertical  uniforme de percentuais mínimos para as diversas categorias
funcionais que as integram, instituiu equiparação e vinculação vedada
no mencionado dispositivo da Magna Carta.
          Texto que se mostra insuscetível de aproveitamento parcial,
para  o fim de adaptação  ao entendimento assentado pelo STF, na ADIn
171,  de que os arts. 135 e 241 da Constituição Federal assemelharam,
para   o  efeito   de  isonomia   remuneratória,  as   carreiras  dos
Procuradores, dos Defensores Públicos e dos Delegados de Polícia.
          Conclusão  diversa,  relativamente  ao  segundo dispositivo
impugnado,  que se limitou a reproduzir, com breves explicitações que
não lhe desvirtuaram o sentido, a norma do referido art. 241 da Carta
Federal.
          Procedência parcial da ação.